Tribunal: TJBA
Processo: 0008024-94.2012.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008024-94.2012.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JEFFERSON BRUNO DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA POR AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

COMPLEMENTAÇÃO
DA INDENIZAÇÃO
DEVIDA
.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO.
LESÃO
EM MÃO DIREITA E PUNHO DIREITO.
PERDAS PARCIAIS DISTINTAS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO.

RECURSO PROVIDO.
SUCUMBÊNCIA DA RÉ
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto
pelo autor
em face da sentença que julgou
im
procedentes o pedido
de pagamento da diferença de indenização do seguro DPVAT.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existem
dua
s
questões em discussão: (i)
tese de nulidade da sentença por ausência de apreciação do pedido de complementação do laudo pericial; e
(ii)
a

análise das lesões em comparação ao montante recebido administrativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
E
m primeiro lugar,
no sistema processual pátrio, não há falar em decretação de nulidade sem que haja prejuízo à parte interessada e, na situação vertente, a apreciação do mérito é mais favorável ao recorrente, a atrair o disposto no art.
282, §2º do Código de Processo Civil (CPC).

4
.
Quanto ao mérito, foi atestado na perícia a existência de duas lesões distintas, na mão direita e punho direito, de modo que, uma vez recebida a indenização com base em apenas uma delas, faz o jus o autor ao recebimento da diferença.

IV. DISPOSITIVO

5
. Apelação
provida. Pedido julgado procedente. Ônus sucumbenciais a cargo da ré
.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art.
282, §2º;
Lei nº 6.194/1974; Lei n. 11.945/2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0008024-94.2012.8.05.0191
, em que figuram como apelante JEFFERSON BRUNO DA SILVA SOUZA e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18